Tribunal: TJDFT
Processo: 0721948-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA DO RÉU DECRETADA. CITAÇÃO PELA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. NULIDADE. FALSIDADE DA ASSINATURA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de ressarcimento, julgou procedente o pedido autoral e condenou-lhe ao pagamento do valor de R$14.113,45 (quatorze mil cento e treze reais e quarenta e cinco centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação via correio promovida nos autos é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é indispensável à validade e regularidade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo requisito necessário à formação da estrutura tríplice da relação jurídica processual (pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo).
4. À luz do art. 248, § 1o, do CPC, a carta com aviso de recebimento assinada pelo destinatário da citação e certificada pelo agente de correios goza de presunção relativa de veracidade, só podendo ser elidida pela demonstração concreta da ausência de autenticidade.
5. Se o réu/apelante não comprovou a falsidade da assinatura aposta no AR, ônus que lhe incumbia na forma do art. 429, I, c/c art. 373, II, ambos do CPC, tampouco apresentou impugnação quanto ao endereço constante no mandado citatório, reputa-se válida a citação efetivada nos autos, não havendo que se falar em nulidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.